Tribunal: TJMT
Processo: 1006093-38.2023.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006093-38.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[NATALIA DE SOUZA PIRES - CPF: 038.318.392-80 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – INVALIDEZ PERMANENTE – PRESCRIÇÃO ÂNUA – ART. 206, §1o, II, “B”, DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – LAUDO MÉDICO PARTICULAR – SÚMULA 278 DO STJ – DEMANDA AJUIZADA APÓS O PRAZO LEGAL –
PRESCRIÇÃO
CONFIGURADA – INAPLICABILIDADE DO ART. 27 DO CDC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A pretensão de cobrança de indenização securitária decorrente de invalidez laboral permanente está sujeita ao prazo prescricional de 01 (um) ano, nos termos do art. 206, §1o, II, "b", do Código Civil.

O termo inicial da contagem prescricional se dá com a ciência inequívoca da incapacidade, sendo desnecessária a realização de perícia judicial quando já existente laudo médico particular idôneo e tecnicamente fundamentado.

No caso concreto, restou demonstrado que a parte autora teve ciência de sua invalidez em 23/06/2022, conforme atestado médico particular acostado aos autos, tendo a demanda sido proposta apenas em 17/07/2023, consumando-se, portanto, a prescrição anual.

A tese da incidência do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê prazo quinquenal, não se aplica às hipóteses de indenização securitária fundadas em relação contratual regida por norma específica do Código Civil.

Inexiste nulidade ou cerceamento de defesa pela ausência de dilação probatória, sendo suficiente o conjunto documental apresentado para a formação do juízo acerca da ciência da invalidez.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1006093-38.2023.8.11.0045

APELANTE: NATALIA DE SOUZA PIRES

APELADA: UNIMED SEGURADORA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NATALIA DE SOUZA PIRES
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
Dr. Jean Paulo Leão Rufino
, lançada nos autos da Ação de Cobrança Securitária no. 1006093-38.2023.8.11.0045, ajuizada em face da
UNIMED SEGURADORA S/A
, que declarou a prescrição da pretensão, entendendo que a ação foi ajuizada em prazo superior a 1 (um) ano da ciência inequívoca da incapacidade laboral.

Ainda, com fulcro no princípio da causalidade condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §2o do CP, suspendendo a exigibilidade da verba, conforme o art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que “
ajuizou a presente ação de cobrança de indenização securitária cumulada com danos morais, em razão de invalidez permanente decorrente de doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho. Todavia, a r. sentença proferida entendeu que a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição anual, com fundamento no art. 206, §1o, II, “b”, do Código Civil, fixando como termo inicial a data constante de um laudo médico particular, 23.06.2022, a parte demandante teve ciência da incapacidade sofrida, sendo a demanda ajuizada apenas em julho de 2023, fato esse que deve ser afastado”
(sic).

Argumenta que
“
a sentença merece reforma, vez que os exames juntados pelo apelante não podem ser considerado como data da ciência inequívoca da lesão, e não podem ser considerados como termo inicial de prescrição, assim não há que se falar em prescrição, simplesmente porque o prazo prescricional se inicia da CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE, qual seja, da realização da perícia medica judicial, E NÃO DO INÍCIO SINTOMÁTICO
” (sic).

Sustenta que
“O prazo prescricional da pretensão do segurado visando o recebimento de seguro de vida é de 1(um) ano, nos termos da alínea b, do inciso II, do artigo 206, do CC/2002, com o início do seu decurso a partir da data da ciência de sua invalidez permanente, nos termos da súmula 278, do STJ, ou seja, pericia medica judicial”
(sic).

Entende que
“
a r. sentença merece reforma, uma vez que reconheceu de forma prematura a prescrição, sem a devida instrução processual necessária para a elucidação dos fatos. O reconhecimento da prescrição, especialmente em ações que versam sobre invalidez permanente decorrente de doença, não pode se basear unicamente em documentos unilaterais juntados aos autos, como atestados médicos, sem que haja a adequada produção de prova técnica, capaz de verificar:
·
A efetiva existência de invalidez;
·
A extensão dessa invalidez;
·
E, principalmente, o momento da sua consolidação, que define, de forma precisa, o termo inicial do prazo prescricional
” (sic).

Assevera que
“não se pode presumir que, na data do referido atestado médico (25/11/2020), o autor tivesse plena ciência da consolidação da invalidez, sendo imprescindível que este dado seja apurado tecnicamente, através de perícia médica. Diante disso, pugna-se:
·
Pelo afastamento da prescrição declarada na sentença;
·
Pelo regular prosseguimento do feito, com a abertura de instrução probatória e a realização da perícia médica, única forma de apurar a verdade dos fatos e se houve, ou não, ciência inequívoca em momento anterior”
(sic).

Por fim, requer
“[...] o recebimento do presente recurso, bem como o provimento em todos os seus termos, uma vez que, a decisão do juízo a quo não merece prosperar, sob pena de violação ao direito da recorrente, para reformar a sentença e afastar a alegação de prescrição, determinando a realização de perícia medica judicial e normal prosseguimento do feito”
(sic).

Preparo recursal não recolhido haja vista que a apelante possui justiça gratuita deferida nos autos, conforme certidão de Id. 300076865.

Contrarrazões ofertadas no Id. 299567883 manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença.

Pedido de sustentação oral formalizado pela parte apelada na peça Id. 305061380.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que declarou a prescrição da pretensão, entendendo que a ação foi ajuizada em prazo superior a 1 (um) ano da ciência inequívoca da incapacidade laboral.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“DA PRESCRIÇÃO

O termo inicial da prescrição em ação de indenização securitária é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, conforme o Enunciado 278 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

O prazo prescricional para a pretensão de indenização securitária na hipótese de seguro de vida em grupo relacionado à incapacidade é de 01 (um) ano, conforme o art. 206, §1o, inciso II do Código Civil.

No caso em tela, através do laudo médico apresentado no evento n. 123456062 - página 2, datado de 23.06.2022, a parte demandante teve ciência da incapacidade sofrida, sendo a demanda ajuizada apenas em julho de 2023, restando decorrido o prazo prescricional.

O laudo médico atesta com detalhes a incapacidade laborativa (CID10: G90.0, R52, I83, M51.1).

[...]

1 – Sendo assim, levando-se em consideração que houve transcurso do prazo de 01 (um) ano entre a data indicada no laudo médico e o ajuizamento da demanda, por se tratar de matéria de ordem pública, este Juízo
DECLARA
a prescrição da pretensão com fundamento no artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil e, por conseguinte,
JULGA-SE EXTINTO
o processo com resolução do mérito.

2 – Com fulcro no princípio da causalidade, este Juízo
CONDENA
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios correspondente a 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §2o do CPC. Entretanto,
SUSPENDE-SE
a exigibilidade da verba, conforme o art. 98, §3o do Código de Processo Civil”
(Id. 299567880).

Pois bem. A apelante sustenta que a ciência inequívoca da sua incapacidade laboral somente se configuraria com a realização de perícia médica ou com a concessão de aposentadoria por invalidez, e que somente a partir dessas duas hipóteses começaria a contar o prazo prescricional.

Invoca, ainda, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor para pleitear o prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 27 do CDC.

Pois bem, sem razão a apelante. A sentença combatida reconheceu, com acerto, a incidência do prazo prescricional de 01 (um) ano, previsto no artigo 206, §1o, II, “b”, do Código Civil, vejamos a norma insculpida no mencionado artigo:

“
Art. 206.
Prescreve:

§ 1
o

Em um ano:

[...]

II -
a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

[...]

b)
quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;”

Ainda, O STJ pacificou a questão ao editar os verbetes sumulares 101 e 278, que assim dispõem:

“
SÚMULA 101
-
A ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano.”

“
SÚMULA 278
-
O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.”

Na hipótese, como bem pontuado pelo Magistrado de origem, verifica-se que o laudo médico acostado no Id. 299567439 (págs. 02 a 04) comprova, de forma inequívoca, que em
23/06/2022
a apelante tomou ciência plena de sua incapacidade laboral total, à vista dos diagnósticos consignados sob os CID’s G90.0, R52, I83 e M51.1.

Trata-se de documento revestido de validade técnica e jurídica, suficiente, por si só, para atestar a
ciência inequívoca
da invalidez, em estrita consonância com o entendimento consolidado na Súmula 278 do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

In casu
, a ação foi ajuizada apenas em
17/07/2023
, portanto, em momento posterior ao prazo de 1 (um) ano que prevê o artigo retromencionado, o que evidencia a prescrição da pretensão indenizatória, conforme corretamente reconhecido pelo juízo de origem.

Ademais, descabe a aplicação do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê prescrição quinquenal para reparação por fato do produto ou do serviço.

A pretensão da autora tem natureza contratual, relacionada a obrigação prevista em apólice de seguro de vida em grupo, regida por norma específica do Código Civil quanto ao prazo prescricional.

Nesse mesmo sentido tem se manifestado a jurisprudência deste Sodalício. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – INVALIDEZ PERMANENTE – PRESCRIÇÃO ÂNUA – ART. 206, §1o, II, “B”, DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – LAUDO MÉDICO PARTICULAR – SÚMULA 278 DO STJ – DEMANDA AJUIZADA APÓS O PRAZO LEGAL – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – INAPLICABILIDADE DO ART. 27 DO CDC
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 206, §1o, II, “b”, do Código Civil, a pretensão do segurado contra a seguradora para cobrança de indenização securitária prescreve em um ano, contado da data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade.

Tal marco temporal pode ser verificado por meio de laudo médico particular dotado de robustez técnica, não se exigindo, para esse fim, a realização de perícia judicial.

No caso concreto, constatado que o ajuizamento da demanda se deu após o decurso do prazo ânuo, impõe-se o reconhecimento da prescrição.

Inaplicável, ademais, o prazo prescricional quinquenal do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, por tratar-se de pretensão fundada em obrigação contratual, regulada por norma específica do Código Civil.

Sentença mantida.”
(N.U 1003753-24.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025) (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO INDIVIDUAL –
INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA) – PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA – MARCO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O prazo prescricional para a ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora é de um ano (art. 206, § 1o, II “b” do CC) e o seu termo inicial é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral (Súmula 278 do STJ).

Assim, se a soma dos prazos entre a ciência da invalidez e a comunicação do sinistro e entre a resposta negativa da seguradora e a propositura da ação alcança mais de um ano, a prescrição se verifica.
”
(N.U 1004520-57.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 18/02/2025) (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL DECORRENTE DE DOENÇA OCUPACIONAL – PRESCRIÇÃO ÂNUA – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – DATA DE LAUDO MÉDICO: 27/05/2020 – OUTORGA DE PROCURAÇÃO: 02/05/2023 – AJUIZAMENTO DA DEMANDA: 27/05/2024 – TRANSCURSO SUPERIOR A UM ANO ENTRE A CIÊNCIA E A PROPOSITURA DA AÇÃO – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SÚMULA 278 DO STJ OBSERVADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 206, § 1o, II, "b", do Código Civil, prescreve em um ano a pretensão do segurado contra a seguradora para recebimento de indenização securitária.

A contagem do prazo prescricional se inicia a partir da ciência inequívoca da incapacidade permanente, nos termos da Súmula 278 do c. STJ.

Na hipótese, o laudo médico que atestou a invalidez é datado de 27/05/2020, tendo o autor outorgado procuração para a propositura da demanda em 02/05/2023, mas apenas ajuizado a ação em 27/05/2024, ou seja, mais de um ano após a ciência da lesão consolidada.

Ficando demonstrado documentalmente que o autor já possuía conhecimento inequívoco da sua condição incapacitante antes da data da outorga da procuração, opera-se a prescrição anual prevista na norma civil.

Não se evidencia nos autos qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, devendo ser reconhecida a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC
.”
(N.U 1006960-64.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025) (Destaquei)

“DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. LAUDO MÉDICO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por segurado contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória securitária e extinguiu o processo com resolução de mérito, sob o fundamento de transcurso do prazo ânuo contado da data do laudo médico que atestou a incapacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional de um ano para ajuizamento de ação de cobrança de seguro de vida em grupo, nos casos de invalidez por doença, à luz do art. 206, §1o, II, b, do Código Civil e da Súmula 278 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme entendimento consolidado do STJ (Súmulas 101 e 278 e REsp 1.388.030/MG - recurso repetitivo), o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o segurado tem ciência inequívoca da invalidez, sendo necessário, salvo nas hipóteses de invalidez notória, a apresentação de laudo médico.

4. No caso dos autos, o laudo médico datado de 30/07/2021 atestou incapacidade total laborativa por tempo indeterminado, sendo considerado documento idôneo para configurar a ciência inequívoca da invalidez.

5. A ação foi proposta apenas em novembro de 2022, quando já transcorrido o prazo de um ano previsto na legislação civil.

6. A ausência de perícia judicial não descaracteriza a prescrição, diante da suficiência probatória dos laudos médicos constantes dos autos.

7. Correta a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão e extinguiu o processo com resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“Nas ações de indenização securitária por invalidez decorrente de seguro de vida em grupo, o prazo prescricional é de um ano, com termo inicial na data em que o segurado tem ciência inequívoca da incapacidade laboral, sendo essa ciência comprovável por laudo médico, ainda que não produzido em juízo.”

Dispositivo relevante citado: Código Civil, art. 206, §1o, II, "b".

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 101 e 278; STJ, REsp 1.388.030/MG, 2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 11.06.2014.”
(N.U 1009116-26.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025) (Destaquei)

Por fim, impende ressaltar que a ausência de produção de prova pericial em juízo não impede a caracterização da prescrição, sobretudo quando os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para elucidar o fato gerador do direito invocado, como é o caso dos autos.

Dessa forma, não se vislumbra violação ao contraditório ou à ampla defesa, tampouco nulidade processual, uma vez que a matéria prescinde de dilação probatória adicional.

Deste modo, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, contudo, por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita, resta suspensa a exigibilidade de tal cobrança, por força do artigo 98, § 3o, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025